Tribunal: STF
Processo: RE 198730
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-17
Data de publicação: 1997-06-17

Ementa:
EMENTA: ICMS sobre mercadorias importadas. Fato gerador. Elemento
temporal. Art. 155, § 2º, IX, "a", da Constituição Federal.
O Plenário desta Corte, ao julgar o RE-192.711, assim decidiu:
"ICMS INCIDENTE SOBRE MERCADORIAS IMPORTADAS. FATO GERADOR. ELEMENTO
TEMPORAL. CF/88, ART. 155, § 2º, IX, "A".
Afora o acréscimo decorrente da introdução de serviços no campo da
abrangência do imposto em referência, até então circunscrito à
circulação de mercadorias, duas alterações foram feitas pelo
constituinte no texto primitivo (art. 23, § 11, da Carta de 1969), a
primeira, na supressão das expressões: "a entrada, em estabelecimento
comercial, industrial ou produtor, de mercadoria importada do
exterior por seu titular"; e, a segunda, em deixar expresso caber
"o imposto ao Estado onde estiver situado o estabelecimento
destinatário da mercadoria".
Alterações que tiveram por conseqüência lógica a substituição da
entrada da mercadoria no estabelecimento do importador para o do
recebimento da mercadoria importada, como aspecto temporal do fato
gerador do tributo, condicionando-se o desembaraço das mercadorias
ou do bem importado ao recolhimento, não apenas dos tributos federais,
mas também do ICMS incidente sobre a operação.
Legitimação dos Estados para ditarem norma geral, de caráter
provisória, sobre a matéria, de conformidade com o art. 34, § 8º, do
ADCT/88, por meio do Convênio ICM 66/88 (art. 2º, I) e,
conseqüentemente, do Estado de São Paulo para fixar o novo momento da
exigência do Tributo (Lei nº 6.374/89, art. 2º, V)."
Recurso extraordinário do Estado de São Paulo conhecido e provido,
ficando prejudicado o recurso extraordinário da contribuinte.